Tribunal: STF
Processo: Rcl 75378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Danielli Figueiredo Amorim da Silva, em 22.1.2025, contra ato do Ministério Público do Rio de Janeiro, no Procedimento MPRJ 2024.00601302, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante narra que, “no dia 07 de janeiro de 2025 (...), por intermédio de seu advogado regularmente constituído, protocolou requerimento formal, encaminhado via e-mail para o endereço secgaeco@mprj.mp.br, solicitando o acesso integral aos autos do procedimento investigatório conduzido pelo GAECO do MPERJ cujo nº e 2024.0601302, uma vez que a referida foi notificada a comparecer na sede do GAECO, no dia 23/01/2025, as 11h. O pedido foi fundamentado no direito constitucional a ampla defesa, expressamente garantido pela Súmula Vinculante nº 14” (fl. 1, e-doc. 1).



    Esclarece que, “na data do dia 14/01/2024, foi informado que tendo em vista a troca de gestão do GAECO, a oitiva tinha sido adiada e que o pedido de vista seria apreciado por nova equipe a ser designada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “já são exatamente 14 (quatorze) dias entre a solicitação e a presente data, não podendo a Requerente ficar desprovida de informações que são de seu direito, não restando outra opção que não fosse o ajuizamento da presente reclamação com pedido liminar para determinar o devido acesso já que tal omissão está absolutamente em desacordo com as normas legais, bem como a Súmula Vinculante, bem como que seja mantido a redesignação, já que esta defesa ainda não teve tempo hábil de se inteirar sobre o procedimento” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a recusa do GAECO em disponibilizar o acesso solicitado constitui uma violação direta a Súmula Vinculante nº 14, ao privar a defesa de elementos probatórios indispensáveis para a adequada formulação de sua estratégia. Tal conduta compromete gravemente o princípio da paridade de armas, desequilibrando a relação processual e prejudicando o exercício pleno da ampla defesa, garantida constitucionalmente, motivo pelo qual a presente reclamação merece ser julgada procedente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a. Medida Liminar, antes do parecer da PGR, para que seja determinada a imediata disponibilização do acesso integral aos autos do procedimento investigatório por parte do GAECO, bem como para que seja mantida eventual redesignação, independente de nova deliberação pelo novo promotor. 



    b. Seja a PGR intimada a exarar parecer nos presentes autos;



    c. Procedência da Reclamação: Para confirmar a liminar e declarar a violação da Súmula Vinculante nº 14, assegurando o respeito às prerrogativas do advogado e a ampla defesa do Reclamante; 



    d. A juntada dos documentos anexos como prova de que o requerimento administrativo foi realizado previamente” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    3. Em 22.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, solicitou informações à autoridade reclamada (e-doc. 9).



    4. As informações solicitadas foram prestadas em 30.1.2025 (e-doc. 14), e os autos vieram-me conclusos.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado – GAECO/RJ, no Procedimento MPRJ 2024.00601302, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar informações a este Supremo Tribunal, a Coordenadora do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado – GAECO/RJ, Letícia Emile Aluqeres Petriz, afirmou que a reclamante figura no procedimento investigatório criminal na condição de testemunha. Confira-se o seguinte trecho das informações:



    “Cuida-se de procedimento investigatório criminal instaurado pela Promotoria de Justiça de junto ao Juizado Especial Adjunto Criminal de Resende e de Investigação Penal de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, com a finalidade de investigar o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), ante a comprovada instalação de câmeras de vigilância visando o controle da movimentação policial, em áreas onde o comércio ilícito de drogas é controlado por facções criminosas, no Município de Resende/RJ. 



    O auxilio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado foi deferido nos autos do procedimento SEI nº 20.22.0001.0040987.2024-37, em 9 de julho de 2024. 



    O procedimento investigatório criminal foi distribuído à 2ª Vara Criminal da Comarca de Resende e recebeu o nº 0001439-99.2024.8.19.0045. 



    Requisitou-se à Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (DEDIT/CSI) a análise do material apreendido. O laudo apontou que duas caixas de passagem de fios continham adesivos com números de telefone de prestador de serviços de internet. 



    Pesquisas em fontes abertas mostraram que os números de telefone pertencem à pessoa jurídica Resende Net Serviços de Telecomunicações Ltda., CNPJ nº 30.951.674/0001-32. 



    Consulta ao SINESP revelou que a sócia-administradora da referida pessoa jurídica é Danielli Figueiredo Amorim da Silva, que foi notificada para prestar esclarecimentos como testemunha, designada a oitiva para o dia 23 de janeiro de 2025, às 11h, na sede do GAECO situada em Resende/RJ. 



    Em 7 de janeiro de 2025, o patrono da Sra. Danielli requereu vista dos autos. 



    Em 14 de janeiro de 2025, a oitiva foi redesignada, em virtude da iminente troca de gestão da Procuradoria-Geral de Justiça, transferida a análise do pedido de vista ao novo Promotor de Justiça designado. 



    Observa-se, portanto, inexistir negativa de acesso aos autos, isso porque o pedido sequer foi apreciado ante a redesignação do ato. Ainda que assim o fosse, cumpre ressaltar que a reclamante não figura como investigada, sendo notificada na condição de testemunha” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    8. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A reclamante não figura como investigada no procedimento investigatório, senão como testemunha.



    Não se trata, portanto, de negativa de acesso aos elementos de prova à defesa de investigados. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 46.199-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação da reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela condição de investigada da reclamante, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora